Tribunal: TJMT
Processo: 1011888-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antenor Daniel da Silva, em face da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual, proposta em desfavor de Valter Rosa da Silva e Mara Antônia Pires de Abadia Rosa, onde o juízo singular deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, porém condicionou os seus efeitos à prestação de caução no importe de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais).
O agravante sustenta, em síntese, que a possibilidade de se exigir caução real ou fidejussória idônea para concessão da medida liminar tem o condão de visar garantir o ressarcimento de eventuais danos que a execução da tutela urgente possa causar à outra parte, e não danos materiais supostamente já sofridos.
Aduz, ainda, que condicionar os efeitos da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ao depósito de caução para garantia de indenização por dano inexistente, não pode prosperar, uma vez que a parte agravada está insolvente e, portanto, não procederá à devolução dos R$ 400.000,00 pagos pelo agravante quando da aquisição do imóvel, objeto da lide, que se pretende a rescisão contratual.
Pede, pois, a concessão da medida liminar, para que seja suspensa a decisão agravada quanto ao condicionamento da eficácia da liminar deferida à prestação de caução.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Pois bem.
O agravante sustenta que firmou com os agravados, em 21.11.2018, contrato particular de compromisso de compra e venda de 01 (um) imóvel rural no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), tendo sido pago, tão somente, a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Sustentou o agravante, por sua vez, que a forma de pagamento restou acordada da seguinte forma:
a) Entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) quando da assinatura do contrato;
b) Cheque no 001246 de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o dia 23 de novembro de 2018, emitido por Antenor Daniel da Silva, o qual foi devidamente compensado;
c) Cheque no 001248 de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) para o dia 16 de janeiro de 2019, emitido por Antenor Daniel da Silva, não compensado até a data da distribuição do feito principal;
d) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser entregue ao corretor do citado negócio;
e) Cheque no 850715 de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o dia 15 de fevereiro de 2019, emitido por Vivaldo Marques da Silva Junior, não compensado até a data da propositura da ação principal;
f) 02 (duas) notas promissórias cada uma no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para os dias 30 de junho e 30 de novembro de 2019.
Afirmou, ainda, que quando da realização do mencionado negócio jurídico, a parte agravada deixou de informar a existência da ação anulatória de ato jurídico por ausência de outorga uxória indispensável sob o no 1837-29.2017.811.0094, em trâmite na Comarca de Tabaporã, que tem por objeto, entre outros, o imóvel alhures mencionado em razão de contrato de permuta firmado por ela (parte ré/agravada) e Reinaldo Gonçalves Santos, em 22.05.2014.
Com efeito, compulsando os autos do processo eletrônico, constata-se, como bem destacado pelo magistrado a quo em seu escorreito decisum, que o condicionamento do cumprimento da medida liminar deferida com a prestação de caução, se dá em razão de que o bem objeto da lide está sub judice no feito n° 1000104-52.2019.8.11.0090, onde o agravado informa a ocorrência de danos materiais, no valor de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais), a englobar danos emergentes e lucros cessantes, na licença do art. 300, § 1o, do NCPC.
Desse modo, o magistrado a quo agiu com prudência ao determinar a e eficácia do cumprimento da liminar à prestação de caução.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator